Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença em que é credor VALDIR GONÇALVES DA SILVA. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator